Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA. ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MATERIAL E MORAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão ou erro de fato.
2. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.